Tribunal: TCU
Processo: 009.389/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Jose Martinho de Souza Rodrigues.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Jose Martinho de Souza Rodrigues, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, e art. 7o, inciso III, da Resolução TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025, em: 9.1. negar o registro ao ato de aposentadoria de Jose Martinho de Souza Rodrigues (e-Pessoal 90413/2018); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo que: 9.3.1. no prazo quinze dias contados da ciência, providencie a correção das parcelas de proventos impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação, notifique o interessado acerca da presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pela entidade, disponibilize a este Tribunal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.3.4. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.